Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706977-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANTE FILIPE PUCCI PRUNK IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente mandado de segurança, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS SEGUINTES PONTOS: a) Diante dos fatos e da causa de pedir delineados na exordial – Decreto Distrital no 41.874, que instituiu o toque de recolher das 22h às 05h, em todo Distrito Federal, no período agudo da pandemia de COVID-19; direito de locomoção; e estado de sítio – esclareça o cabimento e a utilidade desta espécie de ação mandamental, de acordo com a legislação de regência, mormente com o disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, segundo o qual “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”; b) Quanto à alegada inconstitucionalidade do ato normativo distrital impugnado, esclareça também o cabimento em cotejo com a jurisprudência remansosa dos Tribunais pátrios, inclusive da Excelsa Corte, que assim entende: “A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. [MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017.];” c) Por derradeiro, esclareça se está postulando em nome próprio, ou, eventualmente, em defesa de direito originalmente alheio ou de caráter coletivo, eis que não apontou nenhum prejuízo ou dano diretamente relacionado à sua pessoa; Ressalte-se, na oportunidade e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), que o silêncio do impetrante ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos acima determinados poderá implicar na inadmissibilidade deste mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator